Tribunal: TJES
Processo: 5011121-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011121-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISADORA NEVES

COATOR: 2º Vara De Execução Criminal Do foro De Colatina

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011121-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISADORA NEVES

COATOR: 2º VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO FORO DE COLATINA
Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SAÍDA TEMPORÁRIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MORA NO PROCESSAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente em cumprimento de pena no regime semiaberto, atualmente em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos de execução penal.

A defesa sustentou que o pedido de saída temporária foi indeferido por fundamento não previsto em lei, consistente na compreensão de que a prisão domiciliar já proporcionaria convívio familiar, o que afastaria a finalidade do benefício prevista no art. 123, III, da Lei de Execução Penal.

A impetração alegou que a prisão domiciliar não altera o regime jurídico da pena, que os arts. 122 e 123 da Lei de Execução Penal não vedam a saída temporária à pessoa em prisão domiciliar monitorada e que o art. 146-B, II, da mesma lei revela compatibilidade entre monitoração eletrônica e saída temporária.

A defesa informou a interposição de agravo em execução contra a decisão de indeferimento, mas sustentou a paralisação do recurso por mais de 60 dias, o que configuraria constrangimento ilegal autônomo diante da necessidade de controle jurisdicional em tempo útil.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar ao Juízo da execução que promovesse o imediato impulso do agravo em execução, com a prática dos atos pendentes ao processamento recursal, ficando indeferida, naquele momento, a concessão direta da saída temporária.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela declaração de prejuízo do writ quanto à mora processual, e pelo não conhecimento quanto ao pedido de concessão direta da saída temporária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado para sanar mora no processamento de agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu saída temporária; (ii) saber se é possível a concessão direta, em habeas corpus, de saída temporária a paciente em regime semiaberto cumprido em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, quando já interposto agravo em execução para discutir a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 197 da Lei de Execução Penal prevê o agravo em execução como recurso cabível contra decisões proferidas pelo Juízo da execução, e os arts. 588 e 589 do Código de Processo Penal, aplicáveis ao seu processamento, indicam rito incompatível com retenção indefinida do recurso na origem.

Em execução penal, a demora no processamento de recurso que discute benefício com impacto sobre a liberdade de locomoção pode esvaziar a utilidade prática da prestação jurisdicional, especialmente quando o benefício se vincula a calendário ou a períodos determinados, em afronta à duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

O elevado acervo da vara e a perda automática de prioridade em sistema informatizado não afastam o dado objetivo da paralisação nem justificam a ausência de impulso de recurso regularmente interposto, sobretudo quando a parte utilizou a via própria indicada em impetração anterior.

O habeas corpus, quanto à mora, não foi utilizado como sucedâneo do agravo em execução, mas como instrumento voltado a remover óbice procedimental que impedia a tramitação efetiva do recurso cabível.

Com o cumprimento da liminar e o posterior processamento do agravo em execução, inclusive com recebimento do recurso e abertura de vista ao Ministério Público, ficou prejudicado o pedido subsidiário de impulso recursal, em razão da perda superveniente do objeto, preservados os efeitos da decisão liminar.

A concessão direta da saída temporária não comporta conhecimento em habeas corpus quando há agravo em execução já interposto contra a decisão de indeferimento, pois o writ não se presta como sucedâneo recursal, salvo ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aferível de plano.

A tese defensiva de que a prisão domiciliar não descaracteriza o regime semiaberto e não impede, por si só, a saída temporária deve ser examinada na via própria, pois depende de avaliação dos pressupostos dos arts. 122 e 123 da Lei de Execução Penal, do comportamento da paciente, do histórico disciplinar, das condições impostas à prisão domiciliar, da regularidade da monitoração eletrônica, da manifestação ministerial e da compatibilidade com o calendário administrativo.

O art. 146-B, II, da Lei de Execução Penal demonstra a possibilidade de utilização da monitoração eletrônica como instrumento de fiscalização, mas não dispensa o exame dos requisitos próprios do benefício nem autoriza a concessão direta pelo Tribunal em habeas corpus quando pendente agravo em execução.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu prisão domiciliar à paciente, vinculada à maternidade e à proteção de filho menor, não equivale a reconhecimento automático de direito à saída temporária, pois não examinou especificamente os requisitos legais desse benefício.

Não há teratologia manifesta no ato impugnado capaz de superar a inadequação da via eleita, pois a decisão do Juízo da execução adotou fundamento relacionado à finalidade da saída temporária e à existência de convívio familiar em domicílio, matéria que demanda exame jurídico e fático-executório mais amplo.

IV. DISPOSITIVO

Habeas corpus julgado prejudicado quanto ao pedido subsidiário de processamento do agravo em execução, em razão da perda superveniente do objeto, preservados os efeitos da liminar parcialmente deferida.

Habeas corpus não conhecido quanto ao pedido principal de concessão direta da saída temporária, por inadequação da via eleita, sem prejuízo do exame da matéria no agravo em execução já interposto.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 588 e 589; Lei de Execução Penal, arts. 122, 123, III, 146-B, II, e 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 936.039/ES; HC nº 5004271-60.2026.8.08.0000.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicada a impetração quanto ao pedido subsidiário de processamento do agravo em execução, em razão da perda superveniente do objeto, preservados os efeitos da liminar já cumprida e quanto ao pedido principal de concessão direta da saída temporária, não conhecer do habeas corpus, por inadequação da via eleita, sem prejuízo do exame da matéria no agravo em execução já interposto., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Isadora Neves, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da execução penal nº
2000006-58.2020.8.08.0006
.

Sustenta a defesa que a paciente cumpre pena em regime semiaberto, atualmente na modalidade de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, por força de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC nº 936.039/ES, em razão da necessidade de tutela de filho menor.

Afirma que, no curso da execução penal, formulou pedido de saída temporária, demonstrando o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 122 e 123 da Lei de Execução Penal. Aduz que a ausência do nome da paciente na listagem administrativa da unidade prisional decorreu exclusivamente do cumprimento da pena em domicílio, e não de impedimento legal à fruição do benefício.

Relata que o pedido foi indeferido pelo Juízo da execução, sob o fundamento de que, por estar em prisão domiciliar desde 18/09/2024, a paciente já possuiria convívio familiar em residência própria, razão pela qual a saída temporária não atenderia à finalidade prevista no art. 123, III, da Lei de Execução Penal.

A defesa sustenta que tal fundamento criou restrição não prevista em lei, pois a prisão domiciliar não altera o regime jurídico da pena, mas apenas a forma de cumprimento. Argumenta que a paciente permanece em regime semiaberto e que os arts. 122 e 123 da Lei de Execução Penal não vedam saída temporária à pessoa monitorada eletronicamente ou recolhida em domicílio.

Acrescenta que o art. 146-B, II, da Lei de Execução Penal demonstra compatibilidade entre monitoração eletrônica e saída temporária. Afirma, ainda, que a decisão impugnada não apontou falta grave, violação da monitoração eletrônica, descumprimento de condições, comportamento incompatível ou dado concreto que desaconselhasse a fruição do benefício.

Informa que interpôs agravo em execução contra a decisão de indeferimento, em 11/03/2026, com apresentação das razões recursais, requerimento de juízo de retratação e posterior remessa ao Tribunal, caso mantido o
decisum
.

Aduz, contudo, que o recurso permaneceu concluso desde 13/03/2026, por mais de 60 dias, sem regular processamento. Sustenta que a paralisação do agravo configura constrangimento ilegal autônomo, por impedir o controle da decisão pelo Tribunal em tempo útil.

A defesa invoca os arts. 588 e 589 do Código de Processo Penal, afirmando que o rito do agravo em execução deve ser célere, com prazos de dois dias para a prática dos atos processuais cabíveis. Defende que a demora viola a duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sobretudo porque o benefício pretendido se vincula a datas certas do calendário anual.

Também registra que impetrou
habeas corpus
anterior, autuado sob nº
5004271-60.2026.8.08.0000
, em favor da mesma paciente, buscando a concessão da saída temporária. Afirma que o
writ
não foi conhecido por esta Câmara Criminal, sob o fundamento de inadequação da via eleita, ressalvada hipótese de flagrante ilegalidade, com indicação do agravo em execução como recurso próprio.

Segundo a impetração, a situação atual é diversa, porque o agravo foi efetivamente interposto, mas permaneceu retido na origem. Por isso, sustenta que o presente
habeas corpus
não busca substituir recurso próprio, mas reparar constrangimento decorrente da inércia estatal no processamento da via recursal adequada.

Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para autorizar a saída temporária da paciente, observadas as datas previstas no calendário de 2026, a monitoração eletrônica e as demais condições reputadas cabíveis.

Subsidiariamente, pede a determinação de intimação do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES para que, no prazo máximo de 24 horas, promova o regular processamento do agravo em execução interposto no mov. 520.1, com a prática dos atos previstos nos arts. 588 e 589 do Código de Processo Penal, inclusive abertura de vista ao recorrido, realização do juízo de retratação e imediata remessa ao Tribunal, caso mantida a decisão agravada.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que, no prazo de 24 horas, desse imediato impulso ao agravo em execução interposto no mov. 520.1, promovendo os atos pendentes para o regular processamento do recurso, inclusive abertura de vista ao Ministério Público, se necessária, realização do juízo de retratação no prazo legal e remessa ao Tribunal, caso mantida a decisão agravada.

O pedido de concessão direta da saída temporária foi indeferido naquele momento processual.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela declaração de prejuízo do
habeas corpus
quanto à alegada mora no processamento do agravo em execução, por entender que o recurso passou a tramitar após a decisão liminar.

Quanto ao pedido de concessão da saída temporária, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
, por inadequação da via eleita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011121-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISADORA NEVES

COATOR: 2º VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO FORO DE COLATINA
Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

Como relatado, a impetração foi manejada em favor de Isadora Neves, paciente em cumprimento de pena no regime semiaberto, atualmente em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da execução penal nº 2000006-58.2020.8.08.0006.

A defesa aponta constrangimento ilegal sob dupla perspectiva. De início, sustenta que o Juízo da execução indeferiu pedido de saída temporária com base em fundamento abstrato e não previsto em lei, pois a prisão domiciliar não afastaria a condição jurídica de apenada em regime semiaberto. Depois, afirma que o agravo em execução interposto contra essa decisão permaneceu paralisado na origem por mais de 60 dias, apesar do rito célere previsto nos arts. 588 e 589 do Código de Processo Penal.

A ordem foi requerida, liminarmente e no mérito, para autorizar desde logo a saída temporária da paciente, observadas as datas do calendário de 2026, a monitoração eletrônica e demais condições cabíveis. Subsidiariamente, postulou-se a determinação de imediato processamento do agravo em execução, com abertura de vista ao Ministério Público, juízo de retratação e remessa ao Tribunal, caso mantida a decisão agravada.

A liminar foi parcialmente deferida apenas para determinar ao Juízo da execução que, no prazo de 24 horas, desse impulso ao agravo em execução interposto pela defesa, promovendo os atos pendentes ao regular processamento recursal.

Na mesma decisão, foi indeferida a concessão direta da saída temporária, por demandar exame próprio dos requisitos executórios, da situação atual da paciente, de eventual existência de falta disciplinar, das condições impostas à prisão domiciliar e da compatibilidade com o calendário administrativo.

As informações prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela declaração de prejuízo do
habeas corpus
quanto à mora processual, diante do regular processamento superveniente do agravo. Quanto ao pedido de concessão da saída temporária, opinou pelo não conhecimento da impetração, por inadequação da via eleita.

A controvérsia deve ser examinada com distinção entre os dois núcleos da impetração.

Quanto à alegada mora no processamento do agravo em execução, a impetração demonstrou, no momento inicial, quadro processual incompatível com a natureza da matéria discutida. A defesa interpôs o recurso próprio, apresentou razões e provocou o Juízo da execução. Ainda assim, os autos permaneceram conclusos desde 13/03/2026, sem notícia de impulso efetivo até a impetração.

Em execução penal, o tempo processual possui relevância concreta. Benefícios executórios, especialmente aqueles vinculados a calendário ou a períodos determinados, podem perder utilidade prática quando a prestação jurisdicional se atrasa de forma injustificada. Não se trata de simples inconformismo com a rotina cartorária. Trata-se de recurso destinado ao controle de decisão que repercute sobre a liberdade de locomoção da apenada.

O art. 197 da Lei de Execução Penal prevê o agravo como recurso cabível contra decisões proferidas pelo Juízo da execução.

O processamento deve observar racionalidade célere, especialmente quando a controvérsia envolve benefício executório com potencial impacto direto sobre a liberdade. Os arts. 588 e 589 do Código de Processo Penal, aplicados ao rito do agravo em execução, indicam tramitação incompatível com retenção indefinida do recurso na origem.

As justificativas apresentadas pela autoridade coatora explicam a origem administrativa da demora, mas não afastam, por si, o dado objetivo da paralisação.

A perda automática de prioridade no sistema informatizado e o elevado acervo da Vara não podem converter-se em obstáculo ao processamento de recurso regularmente interposto, sobretudo quando a parte utilizou exatamente a via indicada como adequada por este Tribunal em impetração anterior.

Por essa razão, a liminar foi corretamente deferida em parte.

O
habeas corpus
, nesse ponto, não foi utilizado para substituir o agravo em execução, mas para assegurar que o recurso próprio tivesse tramitação efetiva. A atuação desta Corte limitou-se a remover óbice procedimental que impedia o exame da matéria pelo órgão competente.

Ocorre que, após a liminar, a autoridade coatora informou ter recebido o agravo em execução, determinado vista ao Ministério Público e sinalizado urgência na tramitação. Assim, o constrangimento processual consistente na absoluta inércia no processamento do recurso deixou de subsistir com a mesma atualidade.

A providência subsidiária requerida pela defesa foi alcançada no curso do
habeas corpus
. Por isso, quanto ao pedido de impulso do agravo em execução, reconheço a perda superveniente do objeto, sem prejuízo da preservação dos efeitos já produzidos pela decisão liminar e da necessidade de manutenção da tramitação célere do recurso na origem.

Resta examinar o pedido principal, relativo à concessão direta da saída temporária.

Nesse ponto, a impetração não comporta conhecimento. A defesa pretende que este Tribunal, em
habeas corpus
, substitua a análise própria do agravo em execução, já interposto contra decisão que indeferiu o benefício.

Essa pretensão encontra obstáculo na orientação consolidada de que o
writ
não se presta como sucedâneo recursal, salvo hipótese de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aferível de plano.

A própria defesa registra que impetrou
habeas corpus
anterior, com objeto semelhante, autuado sob nº 5004271-60.2026.8.08.0000, não conhecido por esta Câmara Criminal, justamente porque a decisão proferida em execução penal deveria ser impugnada por agravo em execução.

A singularidade deste novo writ estava na alegada paralisação do agravo. Superado esse entrave com o impulso determinado liminarmente, não subsiste razão para deslocar ao habeas corpus o exame do mérito do benefício.

A tese defensiva de que a prisão domiciliar não descaracteriza o regime semiaberto e não impede, por si, a saída temporária merece análise na via própria. O argumento não é irrelevante.

De fato, a prisão domiciliar concedida à paciente decorreu de decisão do Superior Tribunal de Justiça vinculada à maternidade e à proteção de filho menor, sem indicação de conversão do regime semiaberto em regime aberto. Também é correto afirmar que a monitoração eletrônica, em tese, pode coexistir com mecanismos de fiscalização de benefícios executórios.

Todavia, reconhecer a seriedade da tese não equivale a admitir concessão imediata da saída temporária por
habeas corpus
.

O benefício demanda verificação de pressupostos legais e circunstâncias concretas da execução. Exige exame de comportamento, histórico disciplinar, condições impostas à prisão domiciliar, regularidade do cumprimento da monitoração eletrônica, manifestação ministerial, calendário administrativo e compatibilidade da medida com a decisão em vigor na execução.

Os documentos juntados demonstram o fundamento utilizado pelo Juízo da execução, mas não reúnem quadro probatório completo para substituição da instância própria. Não há, nos autos deste habeas corpus, conjunto documental suficiente para afirmar, de plano, que todos os requisitos executórios atuais foram preenchidos e que inexistem fatores disciplinares ou administrativos relevantes a serem considerados.

Além disso, o agravo em execução já foi interposto exatamente para discutir a legalidade do indeferimento. É nessa via que a controvérsia deve ser enfrentada com cognição adequada, contraditório efetivo e possibilidade de exame completo dos elementos da execução penal. Admitir a apreciação direta do mérito neste
habeas corpus
significaria esvaziar o recurso próprio e criar duplicidade de impugnações sobre idêntico objeto.

Também não se identifica, no ato impugnado, teratologia apta a autorizar superação da inadequação da via.

A decisão do Juízo da execução adotou fundamento relacionado à finalidade da saída temporária e à circunstância de a paciente já se encontrar em convívio familiar no domicílio. A defesa discorda dessa premissa e afirma que ela cria restrição sem amparo legal. Essa discussão, porém, é jurídica e fático-executória, não ilegalidade manifesta perceptível sem aprofundamento.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu prisão domiciliar à paciente tampouco conduz, automaticamente, ao deferimento da saída temporária. A
ratio
daquele pronunciamento está ligada à proteção integral de filho menor e à possibilidade de prisão domiciliar à mãe em execução penal, observadas determinadas condições. Não houve exame específico dos requisitos da saída temporária nem declaração de direito automático à fruição de benefícios externos.

A invocação do art. 146-B, II, da Lei de Execução Penal também não altera essa conclusão.

A norma demonstra que a monitoração eletrônica pode ser utilizada como instrumento de fiscalização em hipóteses previstas em lei, mas não dispensa análise dos pressupostos próprios do benefício nem autoriza concessão direta pelo Tribunal em habeas corpus quando há agravo em execução pendente.

O argumento relativo à duração razoável do processo foi acolhido na extensão compatível com a natureza do
writ
. A demora no processamento do agravo justificou a intervenção liminar para destravar a via recursal própria. Essa mesma garantia, entretanto, não autoriza transformar o
habeas corpus
em atalho para julgamento do mérito da saída temporária, sob pena de suprimir instância e comprometer a competência do órgão que apreciará o agravo.

Portanto, a solução adequada preserva ambos os valores em tensão. De um lado, impede-se que o recurso da defesa permaneça retido na origem, com risco de esvaziamento prático. De outro, respeita-se a via recursal adequada para análise do benefício executório, sem concessão direta em habeas corpus de matéria que exige cognição mais ampla.

Diante desse quadro, julgo prejudicada a impetração quanto ao pedido subsidiário de processamento do agravo em execução, em razão da perda superveniente do objeto, preservados os efeitos da liminar já cumprida. Quanto ao pedido principal de concessão direta da saída temporária, não conheço do
habeas corpus
, por inadequação da via eleita, sem prejuízo do exame da matéria no agravo em execução já interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
da impetração
.